Tribunal: TJMT
Processo: 1025282-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025282-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (EMBARGANTE), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (EMBARGADO), HUMBERTO THEODORO JUNIOR - CPF: 007.851.726-53 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PERÍCIA – QUESITOS SUPLEMENTARES - IMPUGNAÇÃO POR SER EXTEMPORÂNEO – INDEFERIMENTO - IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos de decisão que negou provimento ao Agravo Interno. Este interposto de
decisum
que não conheceu Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC).

As embargantes alegam que há omissão e contradição no julgado, porque
o Colegiado proferiu decisão em sentido diametralmente oposto ao entendimento do STJ contido no Tema 988-STJ relativo ao julgamento de recursos repetitivos
.

Aduzem que há desconformidade do entendimento entre o AI ora impugnado e o que foi interposto pela embargada anteriormente em que também
se debatia a mesma matéria relativa à produção ou não de prova no processo de conhecimento, qual seja a urgência decorrente da inutilidade de eventual arguição da questão e sede de recurso de apelação
,

Argumenta que
a admissão de produção de nova prova pericial com a liberdade de formulação de quesitos apenas pela Agravada, viola e nega vigência ao disposto no artigo 223, do CPC, porquanto a matéria – produção de nova prova pericial – está preclusa para a Agravada
. E mais, essa questão não foi enfrentada no julgado.

Afirma que a urgência decorre pelo fato que se estará oportunizando à embargada ressuscitar matéria preclusa, qual seja, formulação de novos quesitos, com violação ao art. 223 do CPC.

Acrescentam que,
deixar para impugnar a decisão agravada apenas por ocasião do eventual recurso de apelação já restaria concretizado o dano irreversível para as Agravantes
.

Pugnam pelo provimento dos Aclaratórios.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As embargadas ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Indenização, rejeitou a impugnação aos novos quesitos apresentados pela agravada.

O Recurso não foi conhecido porque o
decisum
atacado não está inserido nos tópicos do art. 1.015 do CPC.

Embora o STJ tenha mitigado o rol desse artigo em julgamento dos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, o caso ora em discussão não se amolda nessas exceções porque não ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade de eventual arguição da questão em Recurso de Apelação.

De fato, se em eventual apelação for reconhecida a preclusão, como entendem as agravantes, essa prova não será aceita ainda que a sentença esteja fundamentada nela, caso em que, poderá ser modificada.

Quanto ao mais, não há qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do decisum.

As embargantes alegam contradição porque em outro Agravo interposto pela ora embargada envolvendo matéria similar referente ao mesmo processo em primeiro grau, o Recurso foi provido.

Todavia, contraditória é a decisão em que existam proposições inconciliáveis ou em que os fundamentos estejam em contrariedade com o dispositivo. Se trata de vício intrínseco do próprio
decisum
e não entre os seus fundamentos e os argumentos das partes ou mesmo por contrariar outros julgados.

Quanto a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi.

Por fim, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não é o caso.

Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021